Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728788-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA DA CRUZ LOBO PORTELA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que fora determinada a suspensão do curso processual do executivo do qual emergira o provimento agravado até o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000, que viera a julgada parcialmente procedente, consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico desta Corte de Justiça[1], esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de a pretensão que formulara nesta sede recursal ter sido superada. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão do Processo de origem ID- 252286814 (fl. 334)